Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-68.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Apelação – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS – Direito de proteção contra práticas abusivas garantido pela legislação consumerista – Repetição do indébito não cabível – Valores que serão considerados como forma de pagamento do contrato ao qual o mutuante tinha a intenção de celebrar – Ausência de injuria moral

Ementa:
Apelação – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS – Direito de proteção contra práticas abusivas garantido pela legislação consumerista – Repetição do indébito não cabível – Valores que serão considerados como forma de pagamento do contrato ao qual o mutuante tinha a intenção de celebrar – Ausência de injuria moral a justificar o pedido de indenização - Ação procedente em parte – Recurso provido em parte – Decisão reformada em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001391-68.2020.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante NILDE
NARCISO MARINI, é apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-68.2020.8.26.0358 -Voto no
2
VOTO No: 51720
APEL.No: 1001391-68.2020.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
APTE. : NILDE NARCISO MARINI
APDO. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Apelação AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO JUROS
Direito de proteção contra práticas abusivas garantido pela
legislação consumerista Repetição do indébito não cabível
Valores que serão considerados como forma de
pagamento do contrato ao qual o mutuante tinha a intenção
de celebrar Ausência de injuria moral a justificar o pedido
de indenização - Ação procedente em parte
Recurso
provido em parte Decisão reformada em parte.
Trata-se de ação revisional de contrato
bancário c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais, referente a contrato de empréstimo bancário.
Pela r. sentença de fls. 285/290, cujo
relatório se adota, a ação foi julgada improcedente.
Inconformada, apela a autora. Discorre
sobre a função social do contrato, a boa-fé objetiva e
incidência do CDC ao contrato em comento, bem como sobre
a possibilidade de revisão dos contratos de adesão e a
obrigação de se passar informações claras e precisas ao
consumidor. Asseverou a ilegalidade da cobrança de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-68.2020.8.26.0358 -Voto no
3
mensais em percentual bem acima da média de mercado, que
tornou a obrigação excessivamente onerosa à consumidora,
requerendo a adequação do contrato nos termos do que
dispôs o REsp no 1.061.530/RS e art. 51, inciso IV e §1o,
III, do CDC. Pretende a devolução em dobro dos valores
indevidamente pagos, bem como a indenização pelos danos
morais sofridos (fls. 293/304).
Recurso
tempestivo,
preparado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
Tendo em vista E. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, em
25/11/2009, ao apreciar questões idênticas nos contratos
bancários que se submetem à legislação consumerista,
aplicando o disposto no art. 543-C, § 7o, do antigo
Código de Processo Civil (atual art. 1.040 NCPC), que
visa unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, assim decidiu:
“I. a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como
dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-68.2020.8.26.0358 -Voto no
4
às peculiaridades do caso concreto.
II. Afasta a caracterização da mora:
(i) a constatação de que foram exigidos
encargos abusivos na contratação, durante o período da
normalidade contratual.
III. Não afasta a caracterização da mora:
(i)
o
simples
ajuizamento
de
ação
revisional;
(ii) a mera constatação de que foram
exigidos encargos moratórios abusivos na contratação.”
Decidiu-se, ainda, “que até que seja
encerrado o julgamento da ADIn no 2316/DF, deve
prevalecer a presunção de constitucionalidade do art. 5o
da MP no 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, que
admite a capitalização mensal de juros nas operações
realizadas por instituições financeiras.”
Considerando
a
consolidação
da
jurisprudência de Tribunal Superior acima referida, e
nela fundamentando-se, porquanto ao contrato em questão
aplica-se a legislação consumerista, passa-se ao exame do
recurso.
As cláusulas contratuais, colocadas em
impressos padronizados pelo banco, foram estipuladas
unilateralmente pela instituição financeira. Isto basta
para que o contrato seja considerado como de adesão,
sendo evidente que a aderente não teve oportunidade de
discutir suas cláusulas, nem mesmo as taxas de juros
impostas pela instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-68.2020.8.26.0358 -Voto no
5
É fato de conhecimento notório de que todo
aquele que toma dinheiro emprestado a banco acaba tendo
que se submeter às taxas de juros e demais encargos
fixados pelas instituições financeiras, no mais das vezes
tabelados,
sem
nenhuma
ou
pouquíssima
margem
de
negociação, o que não descaracteriza a natureza adesiva
dos
contratos.
Mas
importa
ressaltar
que,
embora
aplicável à relação jurídica em comento o Código de
Defesa do Consumidor, tal assertiva não conduz à
conclusão imediata da ocorrência de abusividade por parte
da instituição bancária.
Somente se pode alegar abusividade diante
de caso concreto no qual efetivamente demonstrada a
utilização de índices em dissonância com aquilo que foi
contratado ou, então, em desacordo com as médias de
mercado.
A prática de incidência de juros elevados
em contratos bancários é, além de notória, condição do
próprio ajuste. Os juros remuneram o capital emprestado e
é através deles que o banco obtém o lucro, sendo livre a
pactuação neste sentido.
De outra parte, a cobrança de juros no
patamar acima de 12% ao ano não é abusiva ou ilegal.
É cediço o entendimento de que inexiste
limitação legal quanto à taxa de juros remuneratórios,
sejam pré ou pós-fixados, tendo a jurisprudência do
Pretório Excelso se firmado no sentido de que o art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal, que estabelecia o limite
de 12% ao ano, dependia de regulamentação através de lei
complementar. Aquela Corte chegou a editar a Súmula n°
648, com o seguinte enunciado: “A norma do § 3o do art.
192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.” Ademais, em se tratando de contrato
bancário, rege-se pela Lei no 4.595/64 e pelas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil, não se aplicando os preceitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-68.2020.8.26.0358 -Voto no
6
denominada
Lei
de
Usura
(Decreto
no
22.626/33),
especialmente a norma do art. 1o, que veda a estipulação
de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.
A questão é pacífica e ainda prevalece o
teor da Súmula no 596 do STF, “verbis”: “As disposições
do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
A taxa de juros praticada pelo banco foi
de 22% ao mês e de 987,22% ao ano, que se encontra quase
nove vezes acima da média praticada pelo mercado à época
da contratação 117,71% ao ano (fls. 03 e 20), não sendo
juridicamente válido o argumento de que a instituição
financeira dá crédito com maior risco e que, por tal
razão, pode cobrar taxas tão superiores assim ao
estabelecido pelo mercado.
Tais circunstâncias revelam uma atitude
que desrespeita diversos direitos básicos do consumidor,
como o direito à informação, o direito de proteção contra
métodos comerciais desleais, e o direito de proteção
contra práticas abusivas, além de evidenciar uma extrema
falta de ética da instituição financeira (CDC, art. 6o).
De outra parte, o novo Código Civil
determina que os contratantes são obrigados a guardar,
tanto na conclusão, como na execução do contrato, os
princípios de probidade e boa-fé (CC/02, art. 422).
A boa-fé disposta nesse artigo deve ser
entendida no aspecto objetivo, conceituada com sendo a
exigência de conduta leal dos contratantes. Sua presença
é observada por meio do cumprimento de deveres anexos ou
laterais de conduta, que devem estar presentes em todos
os negócios jurídicos, independentemente de previsão
contratual.
Tais deveres são elencados pela doutrina,
como sendo, dentre outros: dever de cuidado em relação a
outra parte; dever de respeito; dever de informar a outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-68.2020.8.26.0358 -Voto no
7
parte sobre o conteúdo do negócio; dever de agir conforme
a confiança depositada; dever de lealdade e probidade;
dever de colaboração ou cooperação; dever de agir com
honestidade; dever de agir conforme a razoabilidade, a
equidade e a boa razão (TARTUCE, Flávio. Manual de
direito civil: volume único. 3a ed., São Paulo, ed.
Método, 2013, p. 550).
Além
do
desrespeito
aos
direitos
do
consumidor e da falta de ética, a conduta da instituição
financeira também constitui prática abusiva.
O art. 39, inciso IV, do CDC, está assim
redigido:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de
produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
IV
-
prevalecer-se
da
fraqueza
ou
ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade,
saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe
seus produtos ou serviços.”
O pacto retratado nos autos infringe
referido dispositivo legal, pois a ré, prevalecendo-se da
baixa condição social e instrução da parte autora, que já
possui idade avançada, impôs a esta a contratação de um
negócio que lhe era extremamente prejudicial.
Em face destas constatações, a contratação
efetuada é nula de pleno direito, nos termos do art. 51,
inciso IV, do CDC, in verbis:
“Art.51. São nulas de pleno direito, entre
outras,
as
cláusulas
contratuais
relativas
ao
fornecimento de produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas
iníquas,
abusivas,
que
coloquem
o
consumidor
em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-68.2020.8.26.0358 -Voto no
8
fé ou a equidade.”
Portanto, ainda que formalmente o contrato
seja perfeito, materialmente ele está viciado, em razão
da prática abusiva da instituição financeira em celebrar
a contratação de um produto não visado pela parte autora,
que simplesmente aderiu ao negócio na certeza de firmar,
na hipótese, novo empréstimo consignado.
Feitas essas considerações, de rigor o
reconhecimento da nulidade da contratação do empréstimo
com as taxas de juros pactuadas, mantendo-se a contratação do empréstimo dos valores liberados
inicialmente, no total de R$ 5.867,71, apontados às fls.
20/24, segundo as taxas médias de mercado para tal
modalidade de empréstimo, e empregando-se os descontos já
efetuados sobre o benefício previdenciário da requerente
para abatimento do valor do débito, considerando o valor
liberado à pretendente e acima mencionado.
No mais, não se vislumbra a possibilidade
de devolução do indébito como guerreado na inicial, uma
vez que a própria parte autora afirmou na exordial que
buscou a contratação de empréstimo, tendo havido a
efetiva disponibilização do montante pretendido. Desta
forma, os importes já descontados pelo banco requerido
deverão ser aplicados na quitação do contrato tencionado
pela parte autora, não havendo que se falar em repetição
de valores, salvo se a autora pagou além do quanto deve
com a nova composição dos juros que hora se estabelece.
De
outro
lado,
entende-se
não
caracterizados os danos morais alegados, uma vez que
versa a causa sobre desacerto contratual, cujos efeitos
não acarretaram lesão da personalidade a ensejar a
reparação moral, sendo, ademais, firme a jurisprudência
no sentido de que o desacerto comercial ou inadimplemento
contratual não gera, via de regra, danos morais.
Ante
todo
o
exposto,
dá-se
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-68.2020.8.26.0358 -Voto no
9
provimento ao recurso, para o julgamento de parcial
procedência do feito, com fulcro no art. 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, a fim de declarar nula a
taxa de juros cobrada pela ré, mantendo-se a contratação
do empréstimo do valor liberado à mutuária, de R$
5.867,71, apontado no contrato de fls. 20/24, como
empréstimo consignado, segundo as taxas médias de mercado
para tal modalidade de concessão de crédito, e empregando-
se os descontos já efetuados sobre o benefício
previdenciário da parte autora para abatimento do valor
da dívida, se já não totalmente quitada. Em havendo saldo
credor em favor da autora, este deverá ser devolvido de
forma simples.
Diante do julgamento ora proclamado, tendo
em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com
os honorários advocatícios de seus patronos, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, e com as custas
por si dispendidas, ressalvada a concessão da Justiça
Gratuita para a parte autora.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-68.2020.8.26.0358 -Voto no
10